Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-06.2021.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – RSPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA DE PRESO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – O autor foi preso em flagrante e, durante o registro da ocorrência, agentes policiais registraram sua fotografia para fins de inclusão na base de dados do Fotocrim – Posteriormente, a mesma fotografia foi divulgada em página do Facebook, que noticiou os

Ementa:
CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – RSPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA DE PRESO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – O autor foi preso em flagrante e, durante o registro da ocorrência, agentes policiais registraram sua fotografia para fins de inclusão na base de dados do Fotocrim – Posteriormente, a mesma fotografia foi divulgada em página do Facebook, que noticiou os fatos – O autor alega a existência de danos morais e requer o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado (CF, art. 37, §6o) – No caso, a divulgação da fotografia do autor foi realizada por terceiros, particulares, e não pode ser imputada a qualquer agente público – Não há, portanto, nexo causal entre ato do Poder Público e a divulgação da fotografia, que está devidamente acobertada pela liberdade de imprensa (CF, art. 220, 'caput' e §1o, c/c art. 5o, incisos IV, V, X, XIII, e XIV) – Também não se verifica a existência de dano à imagem do autor, pois a fotografia não o expôs a condição vexatória ou humilhante, e acompanhou matéria jornalística que trouxe descrição objetiva dos fatos – Ausentes os requisitos necessários para reconhecimento da responsabilidade civil do Estado – Sentença mantida – Recurso desprovido.